Tribunal: TJMT
Processo: 1020687-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020687-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (PACIENTE), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES
MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
CAPUT
E ART. 35 C
.
C
.
ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI N. 11.343/06
)
–
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO
PARA O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO CARACTERIZADO
–
P
RESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,

PREENCHIDOS –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES – ENUNCIADO 25, DO TCCR/TJMT –

IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS –
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E
43, DA TCCR/TJMT –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – I
NVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA
.

1. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2.
“
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em
atenção e dentro dos limites da razoabilidade
”
(STJ, HC nº 268.514/SP).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer
ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Frank
M
onezzi

S
oares

em favor de
RONALDO LOPES FEITOSA

e

JESON
DAMASCENA MENDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
J
uízo
da 3ª
V
ara da
C
omarca de
P
orto
A
legre do
N
orte
(MT)
que
,
n
os autos do
processo n.
1000706.92-2024.8.11.0017
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas
.

Em suas razões o impetrante informa que os paciente
s
foram presos em flagrante no dia 02 de abril de 2024, em suposta prática do delito tipificado no art
.
33,
caput
e
art.
35
c
.
c
.

art.
40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06,
permanecendo
o Inquérito Policial,
até a presente data
,
sem a conclusão, haja vista
existência de Conflito Negativo de C
ompetência suscitado tanto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (autos de n. 1001261-
80.2024.8.11.0059 - I
d. 149432057

–

Anexo

3), quanto pelo Juízo de São Félix do Araguaia (autos de n. 1000706-92.2024.8.
11.0017 - I
d. 153781621

–

Anexo

4), evidenciando
,
desta forma, excesso de prazo para a conclusão do devido pr
ocedimento inquisitório
, situação
esta
que
os
pacientes não deram causa.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar,
não havendo razões para
manter as

prisões preventivas dos
p
acientes,

pois
inexistentes
os requisitos autorizadores
.

Aduz que,
na hipótese
,

está evidenciada a
ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que os réus são primários,
possuem
ocupação lícita e
família constituída,
sendo os
únicos responsáveis pelo
provimento
alimentício familiar
, bem como possuem
filhos menores
, os quais
dependem exclusivamente da renda paterna,
além de inexistir
risco à ordem pública ou à sociedade, o que deve ser considerado na decisão
.

Destaca que por se tratar de
crime equiparado a hediondo, e
m

eventual
caso de condenação certamente
a
pena corpórea ser
á
fixada em
cumpri
mento
em regime
inicial
mais severo do que o aberto, todavia, não sendo situação
que possa
culminar
na
aplicação de regime fechado.

Alega que se configura constrangimento ilegal o excesso
de prazo para o recebimento da denúncia, que o
periculum in mora
é notório, tendo em
vista que
a liberdade dos pacientes está

cerceada
por decisão constante de auto de prisão em flagrante originado em 02/
04/2024
e
que até o momento da impetração
(31/07/2024) não está encerrad
a

a fase inquisitorial
, importando, por conseguinte, na inevitável necessidade de soltura dos pacientes.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem
liminar,

para que seja
reconhecido
o excesso de prazo para o recebimento da denúncia, revogando as prisões preventivas decretadas, concedendo
liberdade p
rovisória aos pacientes, aplicando- se as medidas alternativas da prisão contidas no art. 319 e 320
,
do Código de Processo Penal
,
e determinando a soltura dos Pacientes com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, bem como alvará de soltura.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
ds.
229560665
,
229560668
,
229560669
,
229560672
,
22956067
4 a
22956067
6,
22956067
8,
22956067
9,
229563694
,
229560688
,
229560695
,
229563650
,
229563661
,
229563664
a 229563666,
229563668
,
229563670
,
229563672
,
229563674
a 229563677,
229563679
, 229563680,
229563682
,
229563685
a
229563
687.

Liminar indeferida (Id.
230216158).

Informações prestadas pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia

(Id.
234749191
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de l
avra da
Procurador
a
de Justiça
J
osane

F
átima de
C
arvalho
G
uariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
237136690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
verifico que o J
uízo
d
a C
omarca d
a
2
ª
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT),
suscitou o conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça,
como se
vê
na decisão
que segue
:

“Trata-se de
DENÚNCIA
oferecida pelo Ministério Público em desfavor de
RONALDO LOPES FEITOSA e JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA
, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06.

O Inquérito Policial de n. 151.4.2024.11125 foi concluído na data de 19/04/2024 (id. 153162241).

Em 24/04/2024 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos acusados (id. 153552252).

Vieram os autos conclusos.

Narrou o Boletim de Ocorrência n. 2024.97929 (id. 153161860 - Pág. 13):

“
UMA A AÇÃO INTEGRADA, GEFRON, DEFRON E EQUIPES DO 10° CMDO REGIONAL DA POLÍCIA MILITAR,CULMINOU NA ABORDAGEM DE DOIS VEÍCULOS QUE TERIAM VINDO DA REGIÃO DE FRONTEIRA, DIANTE DISSO NA DATA DE ONTEM DIA 01 FOI MONTADA UMA OPERAÇÃO NA TENTATIVA DE INTERCPTAR DOIS VEÍCULOS, SENDO UMA SAVEIRO DE PLACA QCK 6J75 E UMA DUSTER DE PLACA RHF 1B65 QUE AMBOS VEÍCULOS ESTARIAM TRANSPORTANDO UM GRANDE

CARREGAMENTO DE DROGA QUE SEGUIRIA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS

11:30 HORAS A POLÍCIA MILITAR DO NPM DE ESIGÃO DO LESTE CONSEGUIRAM ABORDAR OS DOIS VEÍCULOS NA MT322
APROXIMADAMENTE Á 18 KMS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM OS

MOTORISTAS FICARAM BEM APREENSIVOS, QUE, DEVIDO
NÃO HAVER UMA ESTRUTURA COM CHAVES ESPECIAS PARA REALIZAR AS BUSCAS NOS VEÍCULOS FOI NECESSÁRIO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CONFRESA
COM APAIO DO NPM DE CANABRAVA DO NORTE, PARA REALIZAR UMA BUSCA VEICULAR MAIS MINUCIOSA NOS VEÍCULOS, ONDE FOI REALIZADO AS BUSCAS NOS VEÍCULOS SENDO LOCALIZADO EM UM COMPARTIMENTO NO VEÍCULO DUSTER SUPRACITADA NO B.O, TOTALIZANDO 80 TABLETES E 12 PORÇÕES MEDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, E 15 TABLETES DE SUSBSTANCIA ANALOGA A CLORIDRATO DE COCAINA E EM AMBOS VEÍCULOS FOI LOCALIZADO RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DISSIMULADOS NO INTERIOR DO PAINEL DOS VEÍCULOS ONDE ESTAVAM SE COMUNICANDO ENTRE ELES, VALE RESSALTAR QUE DOIS SÃO DO ESTADO DO MARAMHÃO, POSSIVELME DESTINO DO ENTORPECENTES
”
.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a equipe policial abordou dois

veículos a cerca de 18 (dezoito) quilômetros do Distrito de Espigão do Leste. Durante a

abordagem, os condutores demonstraram nervosismo.

Naquele momento
a equipe policial não dispunha de equipamentos

necessários para realizar a busca no interior dos veículos
, assim se deslocou até o município

de Confresa/MT.

Chegando ao município de Confresa/MT
, foi possível encontrar em posse

de Jeferson: Renault Renault/
duster
Zen 16, cor branca, ano 2021, placa RHF1B65/MT, VIN

93YHJD201NJ875819; 15 (quinze) unidades de cocaína; 80 (oitenta) unidades de pasta base;

R$ 1.194,50 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos); 02 (duas) unidades

pen drive (um prata e um preto); 01

(uma) carteira de couro marrom contendo 12 (doze) cartões

em seu nome e 01 (uma) CNH vencida; 01(um) celular
motorola
cor roxa de capa azul. Já em

posse de Ronaldo foram encontrados os seguintes objetos: Volkswagen
Vw
/nova Saveiro Rb

Mbvs
, Cor Branca, Ano 2020, Placa QCK6J75/MT, VIN 9BWKB45UXMP011340; R$ 940,00

(novecentos e quarenta reais); 01 (uma) carteira de cor preta contendo uma CNH; 07 (sete)

Cartões Bancários; 01(um) celular
redmi
cor preta, modelo 23026rm54g; 01(uma) chave de

veículo Fiat; 02 (dois) galões brancos contendo combustível (id. 153161860 - Pág. 34).

Diante de tal situação, a Autoridade Policial de Confresa/MT autuou JESON

DAMASCENA MENDES DA SILVA e RONALDO LOPES FEITOSA pelo cometimento, em

teste, dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06 (id. 153161860 - Pág. 1)

O Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído nos autos de n.
1001261-80.2024.8.11.0059
. A audiência de custódia foi realizada
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de

Porto Alegre do Norte, tendo homologado o auto de prisão em flagrante, convertido o flagrante

em prisão preventiva, concedido a autorização para incineração das drogas vinculadas ao

procedimento, deferido a representação pelo afastamento do sigilo telefônico nos aparelhos

celulares apreendidos em posse dos autuados e, por fim, determinada a remessa de eventual

inquérito policial a Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Como sabido, o crime de tráfico de drogas tem caráter permanente, ou seja, sua

prática se perpetua ao longo do tempo, de modo que o estado de flagrância perdura enquanto

durar a permanência.

No caso em tela, os suspeitos foram abordados no distrito de Espigão do

Leste/MT,
levados ao município de Confresa/MT e, estando lá, foram flagrados pela Polícia

Judiciária Civil
. Assim, evidentemente, o crime descrito no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06

consumou-se naquele local, pois,
até então, os autuados eram meramente suspeitos
.

Além disso, uma das formas de fixação de competência ocorre pela prevenção.

Em linhas gerais, existindo dois ou mais juízes competentes, ou com jurisdição cumulativa, será

prevento aquele que realizar algum ato do processo antes dos demais juízes.

Nesse sentido, dispõe o art. 71 do Código de Processo Penal, in
verbis
:

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em

território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela

prevenção
.

No caso em apreço, o crime não somente se consumou na cidade de

Confresa/MT, como também o Magistrado daquela Comarca praticou o primeiro ato pertinente ao feito, tornando-o prevento, considerando que a regra esculpida no artigo 71 do CPP dispõe

que a competência em crimes permanentes dar-se-á pela prevenção
.

Assim, considerando que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do

Norte/MT já se declarou incompetente (autos de n. 1001261-80.2024.8.11.0059, id. 149432057)

e, entendendo este Magistrado também não ser competente para o julgamento do

feito,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
e, nos termos do art. 116,

§1º, do Código de Processo Penal,
DETERMINO
a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de

Justiça.

É importante mencionar que os autos de n. 1001261-80.2024.8.11.0059 (auto de

prisão em flagrante) e n. 1000619-39.2024.8.11.0017 (representação pela alienação antecipada

dos veículos apreendidos) foram distribuídos à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que

também são objetos de suscitação de conflito de competência.

Assim, visando a cele
ridade e a economia processual, bem como a fim de

evitar eventuais decisões contraditórias, reúna-se o presente feito aos autuados sob os

números 1001261-80.2024.8.11.0059 e 1000619-39.2024.8.11.0017 para

julgamento conjunto
.

Oportunamente,
por ora, deixo de receber a denúncia
(id. 153552252 - Pág. 1),
da

mesma maneira que deixo de me manifestar quanto a manutenção da prisão preventiva dos

acusados
(id. 153552252 - Pág. 4), em razão da incompetência, ressalvada a hipótese de o

Tribunal
ad quem
fixar esta Especializada como responsável temporária pelas demandas desta

natureza.

Por fim, reputo necessário consignar que há fortes indicativos de que a

competência para julgamento dos crimes ora tratados seja da Justiça Federal em razão da

existência de indícios de transnacionalidade da droga, consistente no fato de os indivíduos

estarem vindo da “fronteira”, conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante, bem como

na abundância de drogas encontrada.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. TRÁFICO E

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXISTÊNCIA

DE INDICATIVOS CONCRETOS DA TRANSNACIONALIDADE DO

DELITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1.

Na fase em que se encontra a persecução criminal - não houve ainda sequer

o recebimento da denúncia - existem fortes elementos que apontam para a

transnacionalidade do tráfico - tais como a existência de mensagens, no

celular de um dos
acusado
, em língua espanhola, dois dias antes da

apreensão da droga; a quantidade da substância apreendida (quase duas

toneladas de "maconha"); bem como a inscrição "Industria
Paraguaya
" em

embalagem utilizada no transporte da droga - razão por que o feito deve ser

processado perante a Justiça Federal. 2. Se, exaurida a fase instrutória, o

Juízo Federal constatar a ausência de provas da internacionalidade do

crime, deve reconhecer-se incompetente, remetendo os autos para a Justiça

Comum Estadual. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do

Juízo Federal da 1.ª Vara de Divinópolis - SJ/MG. Decisão Vistos, relatados

e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas

taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar

competente o primeiro Suscitado, Juízo Federal da 1.ª Vara de Divinópolis

SJ/MG, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros

Jorge Mussi, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Marco Aurélio
Bellizze
,

Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Adilson Vieira

Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) e Gilson Dipp votaram com

a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria

Thereza de Assis Moura.”

Todavia, deixo de remeter o feito à Vara Federal em razão do conflito de

competência ora suscitado.
(Id.
229563687
– p. 58-66)
.

Ainda quando
da aná
lise liminar
dos presentes autos,
havia verificado
que
Sua Excelência, o D
es. Marcos
Regenold
Fernandes
,

relator d
o Conflito de J
urisdição
designou o Juízo suscitado para resolução de eventuais medidas urgentes
(mérito ainda pendente de julgamento)
. Confira-se
:

“Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, objetivando o reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para o processamento do Processo n.º 1001261-80.2024.8.11.0059, em que são investigados
Jeson
Damascena Mendes da Silva e Ronaldo Lopes Feitosa.

Com supedâneo no que apregoa o art. 205 do Regimento Interno deste Sodalício e, ainda, sem prejuízo do julgamento de mérito do presente incidente,
DESIGNO O JUÍZO SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes da ação originária
.

Determino a notificação do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para que apresente as informações que reputar necessárias no prazo de 15 dias (CPP, art. 116, §§ 3º e 4º; art. 204, do RITJMT).

Notifique-se o Juízo suscitante sobre esta decisão.

Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
(Id.
229563686
– p. 55-56)
(grifos meus)

No caso em apreço
,
a autoridade
apontada
coatora
,
da
C
omarca de Porto Alegre do Norte (MT),
decretou a prisão preventiva do paciente,
pela suposta prática do delito previsto no
art.
33,
caput
e art. 35
c
.
c
.
art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06,
justificando a medida, nos seguintes termos:

“
Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Assim, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo
310, parágrafo primeiro, do Código de Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de drogas) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Em relação ao
periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que foi apreendida expressiva quantidade de droga, as quais estavam armazenadas em veículos preparados para transporte da substância, o que demonstra a gravidade em concreto e até mesmo o grau de organização do transporte para o deslocamento do entorpecente. Assim sendo, entendo que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo à sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Outrossim, no concernente ao pedido de quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos,

tem-se que o art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da

correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a

mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização

judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de

nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação

em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio

da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A

autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência,

em tese, do crime de tráfico de drogas, cuja suposta autoria recai sobre o representado.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da

autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento

adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de

indispensável
proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as

investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos. Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos

fatos é clara e a identificação do investigado é suficiente.

Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria do suspeito

na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por

bem deferir o mencionado pedido.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados JESON

DAMASCENA MENDES DA SILVA e RONALDO LOPES FEITOSA em preventiva, com base na

garantia da ordem pública.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas

e garantias legais.

Sirva, excepcionalmente, ante eventual indisponibilidade do sistema BNMP, a presente decisão como

mandado de prisão.

CONCEDO AUTORIZAÇÃO para incineração das drogas vinculadas ao presente procedimento,

guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

Ademais, DEFIRO a representação pelo afastamento do sigilo telefônico nos aparelhos celulares

apreendidos em posse dos autuados, formulada pela D. Autoridade Policial.

DA REMESSA DOS AUTOS E DE EVENTUAL INQUÉRITO PARA A COMARCA DE SÃO

FELIX

Conforme se infere dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, na data de hoje

por volta das 11:30 horas a Polícia Militar do Núcleo de Polícia Militar de Espigão do Leste conseguiram

abordar os dois veículos na MT-322 aproximadamente Á18 km do distrito de Espigão do Leste; QUE no

momento da abordagem os motoristas ficaram bem apreensivos; QUE devido não haver uma estrutura com

chaves especiais
para Realizar

as buscas nos veículos foi
necessário se deslocar para a cidade de Confresa

com apoio do N
ú
cleo de Polícia Militar de Canabrava do Norte, para realizar uma busca veicular mais minuciosa nos Veículos, onde foi realizado as buscas nos veículos sendo localizado uma grande quantidade

de droga, rádios de comunicação dissimulados no interior do painel dos veículos.

Ademais, durante a custódia, um dos custodiados relatou que foi preso em Espigão do Leste e o outro

afirmou que foi abordado aproximadamente 5min de carro do local.

Nos termos do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, "a competência será, de regra, determinada

pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último

ato de execução".

O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação

ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos.

Nesse sentido, destaco o Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 7: "
O delito de tráfico de

drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo

e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
".

Na situação do presente feito, tem-se que a abordagem foi realizada próximo ao distrito de Espigão do Leste

(MT 322) e na abordagem em questão os flagrados já transportavam a droga apreendida, de forma que a

prática do delito se encerrou quando houve a apreensão/abordagem do veículo, momento em que os

autuados perderam a posse e a disponibilidade tanto sobre o veículo quanto sobre a droga, logo a

aplicabilidade do art. 70 do CPP nos conduz que a competência para processamento é da Comarca de São

Félix do Araguaia-MT.

Para tanto, DETERMINO ainda:

OFICIE-SE a autoridade policial a fim de proceda com a remessa do inquérito policial para a Comarca de

São Félix do Araguaia-MT.

CUMPRIDAS as determinações, REMETAM-SE o presente auto de prisão em flagrante para a comarca de São Félix do Araguaia-MT, a fim de que adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente quanto ao
recambiamento
dos autuados
”
(Id.
229563685
– p.
51
-52)
(grifos meus).

A defesa sustenta
que
diante do excesso de prazo
remanesce o alegado constrangimento
ilegal
, requerendo
,

diante disso,
a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que já foi ultrapassando o prazo determinado por Lei
para a formação da culpa
.

Na presente hipótese, analisando os trâmites processuais e considerando a complexidade da demanda, não vislumbro aparente ilegalidade a ponto de justificar o deferimento da pretensão almejada.

Neste sentido já decidiu nosso e. TJMT:

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA
. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...).
3.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário,

um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. No caso em exame,
evidenciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1007585-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/
2024
,
Publicado
no DJE 05/06/
2024
)
”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE – 2)
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO
– DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA A 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (VARA ESPECIALIZADA REGIONAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A autoridade judicial que decretou a prisão preventiva dos pacientes declinou a competência decorrente da Operação Recovery Entretanto, a autoridade judiciária legalmente competente ratificar de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados. Verifica-se que ao contrário do que sustenta os impetrantes, a custódia preventiva dos pacientes, encontram-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
Não há falar-se em excesso injustificado de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, assim como,
a
quantidade réus
(vinte) e
o declínio de competência como fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto
. (N.U 1000011-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBIERO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/
2024
,
Publicado
no DJE 15/03/
2024
)
”
(grifos meus).

Quanto à alegação de ausência da revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, do CP, não há o que se falar em revogação automática, visto que o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 6581 e 6582, teve acordão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes que decidiu que “
após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
”, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Com efeito, verifico que ao tomar conhecimento da decisão deste Sodal
í
cio
nos autos do conflito de Jurisdição
,

o
J
uízo suscitado
(Porto Alegre do Norte) designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes da ação originária, avaliou e concluiu pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente
, o que se vislumbra da

cópia
da decisão acostada
nos autos do Conflito de Jurisdição n.
1000706-92.2024.8.11.0017
. Confira-se:

“
Atendendo a decisão proferida nos autos do conflito negativo de jurisdição
arguido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do

Araguaia/MT, a
qual designou este juízo suscitado para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes da ação penal originária
.

Considerando a necessidade de revisão acerca da

manutenção da prisão preventiva dos denunciados e ainda a impossibilidade de

deliberação por parte deste juízo nos autos principais, haja vista que foram

integralmente remetidos à instância superior
, e não apenas extraídas e

remetidas as cópias necessárias, verifico não haver outra solução, se não a

juntada desta decisão aos autos do presente conflito de jurisdição.

(...)
passo à análise acerca da necessidade de

manutenção da prisão preventiva dos denunciados JESON DAMASCENA

MENDES DA SILVA e RONALDO LOPES FEITOSA
.

(...)
verifico que,
neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes
, pois a prisão cautelar encontra-se

fundamentada na garantia da ordem pública (autos n. 1001261-80.2024.8.11.0059),
não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Logo, verifica-se que
permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada
, haja vista a ausência de fato

novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a

manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da

ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta das condutas

imputadas aos réus.

Cabe ressaltar ainda que o requisito do artigo 313, inc. I, do

CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito imputado aos

denunciados ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Assim,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema
, consoante determina o artigo

282, § 6º, do Código de Processo Penal.

POSTO ISSO,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS
.”
(grifos meus)
(Id.
225539182
–
1000706-92.2024.8.11.0017
– PJE
2º G
rau)
.

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos. Nesse sentido, torna-se
imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

Cabe destacar que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável. Contudo, essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser
em
considerados também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso em apreço, pode ser ponderado se o atraso é justificado pela complexidade do incidente proposto
e pela necessidade de uma análise cuidadosa. É assim que vislumbro a hipótese dos autos, de modo a não permitir, por ora, que os acusados-pacientes sejam colocado
s
em liberdade.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO
, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

(...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade
(STJ, HC nº 268.514/SP)
.

“Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC nº 171.691/GO)
.
Ordem denegada.

(N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
)
”
(grifos meus)

No que diz respeito à revogação da prisão preventiva verifico, à princípio, que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso
,
quando da realização da custódia, o juízo de primeiro grau reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
e art. 35
c
.
c
.
art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06), a natureza do delito e a q
uantidade de drogas apreendida [
15 (quinze) unidades de cocaína; 80 (oitenta) unidades de pasta base, bem como R$ 1.194,50 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)
]
,
por si só bastariam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25 do e. TJMT determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Perfilhando este entendimento, destaco
:

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial,
o paciente
, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi surpreendido, com outro suspeito, na
posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram,
em uma análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a
medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública.
(...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de habeas corpus. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.
No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A diversidade de drogas [34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).
A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO). A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo
porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3). Recurso
desprovido.(
N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/
2024
,
Publicado
no DJE 30/08/
2024
)” (grifos meus).

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
”
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 8/3/
2024
).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária,
máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)”
(grifos meus)
.

Partindo desses pressupostos não visualizo,
neste ato processual, com o apresentado até o momento, excesso na análise do pleito defensivo que configure

constrangimento à liberdade do
s
paciente
s
a ponto que possa ocasionar seu imediato deferimento.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se, em princípio, a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, bem como para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo, sendo crucial e suficiente
determinar

à autoridade coatora que
analise o pedido feito pelo
s
paciente
s
e
recomendar para que
adote medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
R
onaldo
L
opes
F
eitosa

e

Jeson
Damascena Mendes da Silva
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024